Tribunal: TJSP
Processo: 1503108-25.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503108-25.2019.8.26.0542, da Comarca de Carapicuíba, em que são apelantes
KAUE PEREIRA TEIXEIRA e DIEGO SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento aos recursos, confirmando-se na integralidade a r. sentença
hostilizada em sua integralidade, por seus próprios fundamentos. v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503108-25.2019.8.26.0542 -Voto no 45.293 (fa)
2
VOTO no: 45.293
Apelação Criminal no: 1503108-25.2019.8.26.0542
Comarca: Carapicuíba.
Vara de origem: 2a Vara Criminal.
Juíza prolatora da sentença: Camile de Lima e Silva.
Apelantes: Kauê Pereira Teixeira e Diego Silva Santos.
Apelado: Ministério Público.

Vistos
Cuida-se de apelações interpostas por KAUÊ PEREIRA TEIXEIRA
e DIEGO SILVA SANTOS contra a r. sentença publicada em audiência de 02 de
março de 2020, lançada a fls. 146/150 dos autos digitalizados, que os condenou como
incursos no delito descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, às penas
respectivas de 08 anos e 02 meses de reclusão, e 816 dias-multa, e 05 anos e 10
meses de reclusão, e 583 dias-multa, estabelecido para ambos os regime fechado, e
as diárias de multa no piso, em razão de fatos ocorridos em 03 de dezembro de 2019.
Persegue o recorrente Kauê, em síntese, a absolvição com fulcro no
art. 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal, ressaltando, em especial, a
negativa de autoria. Subsidiariamente, busca a fixação da pena-base no mínimo
legal, a detração penal com a consequente mitigação do regime prisional, e o direito
a responder o recurso em liberdade (fls. 183/192).
Já o recorrente Diego, além de também pugnar pela absolvição por
insuficiência de provas, pretende, alternativamente, a desclassificação da conduta
para a prevista no art. 37 da Lei de Drogas, porque exercia somente a função de
olheiro. Subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do
redutor do privilégio, a mitigação do regime prisional, e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 196/203).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503108-25.2019.8.26.0542 -Voto no 45.293 (fa)
3
Constam as contrarrazões (fls. 207/215) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 225/234), que opina pelo desprovimento dos
recursos.
É o relatório.
A preliminar arguida pelo recorrente Kauê para o apelo em liberdade
está prejudicada a esta altura e, no mérito, os apelos não comportam provimento.
Respeitado entendimento contrário, a materialidade a autoria do crime
de tráfico estão consubstanciadas no auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, laudo
de constatação de fls. 25/27, no exame químico-toxicológico de fls. 92/94, e na prova
oral colhida ao longo da instrução criminal (mídia).
Os recorrentes foram condenados porque, agindo em concurso e
previamente ajustados, guardavam e tinham em depósito 6.510 porções de
"maconha", com peso líquido de 16.289,77 gramas, 02 sacos e 630 porções de
"cocaína" pulverizada, com peso líquido de 1.447,37, e 1.500 porções de "crack",
com peso líquido de 480,75 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Depreende-se dos autos que policiais militares em patrulhamento de
rotina pelo local dos fatos avistaram dois indivíduos que empreenderam fuga para o
interior da comunidade, razão pela qual iniciaram o acompanhamento a pé, porém,
ambos conseguiram se evadir. Ainda no interior da comunidade, visualizaram o
recorrente Kauê saindo de um "barraco", momento em que dele se acercaram,
adentrando na casa, onde já estava o recorrente Diego, sendo que lá foram
encontradas as drogas apreendidas. Informalmente indagados, eles admitiram que
embalavam os entorpecentes para o abastecimento dos traficantes da região.
Nesse sentido são os depoimentos dos policiais militares Disney

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503108-25.2019.8.26.0542 -Voto no 45.293 (fa)
4
Ferreira e Jailton Rodrigues (mídias de fls. 144 e 145)
A propósito, não há como desmerecer os depoimentos prestados pelos
policiais, ainda porque não consta nos autos prova alguma de que estariam
incriminando os recorrentes falsamente, inclusive apresentando os entorpecentes à
autoridade policial somente para lhes atribuir graciosamente à autoria do crime,
merecendo
seus
testemunhos
total
credibilidade,
conforme
entendimento
jurisprudencial para casos semelhantes.
Daí que a negativa sustentada pelo apelante Kauê em juízo (mídia), no
sentido de que apenas passava pelo local caminho para sua residência e foi
acusado falsamente tão só porque já foi processado anteriormente pelo crime de
tráfico, não convence.
De outra parte, o recorrente Diego admitiu receber R$ 60,00 por dia
para guardar o imóvel, tendo ciência do conteúdo ilícito que estava sob sua guarda
(mídia de fl. 143), negando, no entanto, a coautoria do recorrente Kauê, garantindo
que sequer o conhece, alegação que vai de encontro aos firmes e coesos depoimentos
dos policiais militares, os quais relataram a confissão informal de ambos os corréus
no que toca à separação e preparação da droga para a revenda.
Não é muito assinalar, ademais, que não há necessidade de se flagrar
transação comercial ilegal de drogas pelo agente para se ter como tipificada a
conduta descrita no tipo penal, pois os atos de guardar e ter em depósito os
entorpecentes, destinados a entrega-los a terceiros, já caracterizam o crime. E são as
circunstâncias que apontam para a prática delitiva pelos recorrentes; sendo assim, é
igualmente inviável a desclassificação do delito para o previsto no art. 37 da Lei de
Drogas, pois diante do quanto aqui produzido, ficou claro que eles participavam
ativamente da separação e embalo das drogas para a venda de drogas, ultrapassando a
conduta praticada pelos chamados “olheiros”.
Destarte, comprovada a materialidade e a autoria do delito de tráfico, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503108-25.2019.8.26.0542 -Voto no 45.293 (fa)
5
condenação dos apelantes era de rigor.
No que concerne à dosimetria penal, igualmente não há reparo.
A pena-base para ambos foi bem fixada em 07 anos de reclusão e
700 dias-multa, tendo em vista, em especial, a vultosa quantidade de droga
apreendida (mais de 23 kg), e a personalidade deturpada dos recorrentes, voltada ao
cometimento de ilícitos envolvendo drogas.
Na segunda etapa a pena imposta ao recorrente Kauê foi
corretamente aumentada em 1/6 por conta da reincidência específica, perfazendo 08
anos e 02 meses de reclusão, e 816 dias-multa, ao passo em que a pena para o
recorrente Diego foi minorada para 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-
multa, à vista da menoridade relativa; assim, ambas se findaram.
Na última etapa, pese irresignação do recorrente Diego, não era
mesmo o caso de se aplicar o redutor do privilégio, na medida em que as
circunstâncias do delito demonstram sua dedicação à atividade criminosa

evidenciada pela massiva quantidade de droga em depósito , como também por seu
envolvimento quando menor no tráfico de drogas (fl. 55), circunstância que obsta a
aplicação do redutor do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, porque
demonstra sua dedicação ao comércio ilegal. A propósito: STJ, HC no 420.720, rel.
Min. Felix Fischer; HC no 423.378 e HC no 299.673, rel. Min. Ribeiro Dantas; HC
no 333.749, rel. Min. Joel Ilan Pacionik; HC no 121.509, rel. Min. Jorge Mussi;
AgRg no REsp no 1560667, rel. Min. Nefi Cordeiro.
No que toca ao regime prisional, respeitado entendimento diverso, a
dedicação de ambos ao comércio espúrio, a gravidade concreta do delito do ilícito
tráfico de drogas, e o dano social que este provoca autorizam, de fato, o regime
fechado adotado para os recorrentes.
E por certo, a apreciação do período de detração entendido como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503108-25.2019.8.26.0542 -Voto no 45.293 (fa)
6
aquele em que o indivíduo permanece preso cautelarmente durante o curso do
processo penal e que deve ser computado na pena privativa de liberdade, é, aos olhos
desta Relatoria, de competência do Juízo das Execuções Penais, e não do Magistrado
sentenciante, conforme disposto no artigo 66, inciso III, alínea 'c', da Lei no 7.210/84.
Isto porque não há nos autos elementos que permitam uma análise do preenchimento
dos requisitos legais para a colocação dos apelantes em regime menos gravoso, em
especial os de índole subjetiva.
Em relação aos pedidos para a substituição da pena corporal por
alternativas, tem-se que o quantum de pena aplicado não autoriza a substituição para
nenhum deles (art. 44 do Código Penal), sendo impossível o atendimento aos
pleitos.
Por fim, as prisões dos recorrentes devem persistir, diante da
confirmação da condenação e do regime prisional fixado, sendo, assim, necessárias
para a manutenção da ordem pública e da aplicação da lei penal. Além do mais,
seria ilógico soltá-los nesse momento processual, quando há convicção de suas
responsabilidades criminais.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos, confirmando-se
na integralidade a r. sentença hostilizada em sua integralidade, por seus próprios
fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator